Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargada para dizer, especificamente, quanto à incidência da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1085 (acórdão publicado em 15/03/2022) no presente feito. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 11 de maio de 2022. Carlos Martins Relator